Tribunal: TJES
Processo: 5009686-02.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009686-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ZORAIDE CLEMENTINO JORGE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009686-02.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO
: ZORAIDE CLEMENTINO JORGE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MIGRAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora ser aposentada percebendo benefício previdenciário mensal no valor de um salário mínimo. Relata que contratou empréstimos consignados junto à instituição ré, cujas parcelas vêm sendo regularmente descontadas de seu benefício previdenciário. Ocorre que, posteriormente, recebeu ligação da própria instituição financeira informando sobre a migração dos contratos para modalidade de débito em conta, sendo-lhe garantido que não haveria mais descontos diretamente em sua folha de pagamento. No entanto, alega que a requerida passou a efetuar cobranças em duplicidade, realizando descontos simultaneamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente. Diante dos fatos, requer a cessação imediata dos descontos indevidos, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, os quais totalizam a quantia histórica de R$ 4.292,64 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), bem como a indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos suportados.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débito referente às cobranças indevidas no benefício previdenciário da autora; bem como condenando o réu ao pagamento de R$4.292,64 (quatro mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) por danos materiais e R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento em duplicidade em razão de descontos simultâneos no benefício previdenciário e na conta corrente da autora; (ii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em suas razões, o recorrente defende a regularidade na contratação dos empréstimos consignados objetos da demanda. Contudo, vale tecer que a controvérsia dos autos não reside na validade dos contratos firmados, os quais, inclusive, foram expressamente reconhecidos como regulares pela contratante.

5. A questão da lide refere-se à ocorrência de pagamentos em duplicidade dos contratos 0071228433, 0071226567 e 6633590131, com descontos simultâneos tanto na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora quanto em sua conta corrente. Quanto a isso, embora ausência da impugnação específica por parte do recorrente, os extratos bancários de ID 14519425 e ID 14519427, confrontados com o extrato de Pagamento do Benefício Previdenciário do INSS (ID 14519421 - fls. 5), evidenciam a cobrança duplicada dos valores contratados. Assim, é devido o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, conforme corretamente determinado na sentença de origem.

6. No que tange ao dano moral, por fim, resta configurado em razão dos descontos anormais na verba alimentar da aposentada, em falha na prestação do serviço por parte da ré, que excede o mero aborrecimento cotidiano. Outrossim, o quantum indenizatório fixado na origem (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)